Tribunal: TJDFT
Processo: 0019127-59.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a juntada do Ofício no 0035/2020/2oCJUFAZ (ID 13521275) que informa que o precatório deve ser mantido, pois apesar da decisão que homologou os cálculos, essa não trouxe alteração. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto